Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718469-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Wallace Lucas Martins da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0714406-72.2021.8.07.0004, assim redigido: “A emenda à inicial apresentada não satisfaz a decisão anteriormente proferida. Assim sendo, dever a parte autora apresentar a cédula de crédito ou a nota fiscal de venda do bem. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26771199), em síntese, que a mora do recorrido foi comprovada. Acrescenta que os dados apresentados em relação ao veículo são suficientes para o processamento da demanda, razão pela qual o pedido formulado está de acordo com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda, com o subsequente deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26771200). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator